Tribunal: TJSP
Processo: 3001304-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI ESTADUAL No. 17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAEMNTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE SE RESPEITE A COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - O momento para verificação do enquadramento de uma obrigação como de pequeno valor, deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo, ainda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI ESTADUAL No. 17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAEMNTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE SE RESPEITE A COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - O momento para verificação do enquadramento de uma obrigação como de pequeno valor, deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo, ainda que o valor ultrapasse limite legal quando da expedição do ofício requisitório – Título exequendo que transitou em julgado antes da vigência da nova norma, que reduziu os limites para pagamento por RPV – Respeito ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis – Precedentes STF e TJSP – Decisão agravada mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001304-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ RENATO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001304-85.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.377
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001304-85.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO LEI ESTADUAL No.
17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAEMNTO
DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV)

APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
SE
RESPEITE A COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
À
CLÁUSULA
DE
RESERVA
DE
PLENÁRIO
-
O
momento
para
verificação
do
enquadramento de uma obrigação como de pequeno valor,
deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo,
ainda que o valor ultrapasse limite legal quando da
expedição do ofício requisitório Título exequendo que
transitou em julgado antes da vigência da nova norma, que
reduziu os limites para pagamento por RPV Respeito ao
princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis
Precedentes STF e TJSP Decisão agravada mantida -
Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 25/26 que, nos autos do
incidente de requisição de pequeno valor proposto por JOSÉ RENATO DA
SILVA, indeferiu pedido fazendário de aplicação imediata da Lei no. 17.205/2019
que estabeleceu novo teto para considerar uma obrigação como de pequeno
valor (igual ou inferior a 440,214851 UFESPs), nos termos do artigo 2o da
referida Lei.
O agravante alega, em síntese, que a alteração de
limites da RPV tem efeito imediato devendo a legislação pertinente produzir seus
efeitos a partir da publicação oficial da lei pelo ente, por se tratar de matéria
processual, regida pelo princípio do tempus regit actum. Ademais, a autoridade
administrativa responsável pelo cumprimento do ofício requisitório tem sua
atuação adstrita à lei, e expedir RPV em valor superior violaria o princípio da
legalidade. Afirma também que a manutenção da decisão agravada significar
afronta ao princípio da separação dos poderes, com ingerência do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001304-85.2020.8.26.0000 -
3
Judiciário na elaboração do orçamento estadual, pela alteração do marco
temporal para eficácia da lei que define novo valor de teto para as RPV, e o
afastamento de legislação vigente somente poderia ser feito pelo Plenário deste
E. Tribunal de Justiça.
Com tais argumentos, pede a concessão e efeito
suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada com aplicação
do novo teto estabelecido pela Lei Estadual no. 17.205/2019, fixando-se como
marco temporal da fixação da modalidade de pagamento do débito fazendário a
data da ordem para expedição do ofício requisitório; subsidiariamente, a
suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do Supremo Tribunal Federal.
Deferido
o
efeito
suspensivo,
foi
apresentada
contraminuta a fls. 25/30.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Não há obstáculo ao julgamento do recurso, pois não
há determinação de suspensão do processo pelas Cortes Superiores.
O cerne da controvérsia, no presente caso, diz
respeito ao momento correto para verificação do limite legal de uma obrigação de
pequeno valor.
Em 27.2.2015 o Supremo reconheceu a repercussão
geral do tema que envolve a possibilidade de aplicação da Lei distrital
3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso (Tema 792, Rel.: Min.
Marco Aurélio, Leading Case: RE 729.107), sem determinação, contudo, de
suspensão nacional dos processos envolvendo a matéria.
3.
Revendo
posicionamento
anterior,
deve-se
considerar como momento para verificação do enquadramento de uma obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001304-85.2020.8.26.0000 -
4
como de pequeno valor, a data do trânsito em julgado do título exequendo, ainda
que o valor ultrapasse limite legal quando da expedição do ofício requisitório,
como já decidiu o STF:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ART. 103, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR
LEI
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A
norma que fixa o limite para a requisição de pequeno
valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da
Constituição Federal, não possui efeito retroativo.
Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início
de sua vigência. Precedentes. II - Agravo regimental a
que se nega provimento” (STF: ED AGReg RE 629.743;
Relatora: Ministra Cármen Lúcia, j. 12.04.2016).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF,
ART. 100, § 3o) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO,
ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB
PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA
JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO
PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
ESTADUAL
QUE
REDUZIU
O
VALOR
DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS,
EM
FACE
DOS
NOVOS
PARÂMETROS,
AO
REGIME
ORDINÁRIO
DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
(RPV) - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO
MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO
PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão
do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado
de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se
sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001304-85.2020.8.26.0000 -
5
(RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos
Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem,
desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o
administrado, situações já consolidadas no passado.
- A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não
pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes.
- O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a
pretexto de satisfazer conveniências próprias, não
pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que
reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o
valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em
referida legislação, submeter a execução contra ele já
iniciada, fundada em condenação judicial também já
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário
de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo
credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição
de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em
razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT (...).
(AgRg no RE no 646.313/PI em 18 de novembro de 2014,
Rel. Celso de Mello).
No caso dos autos, o título exequendo transitou em
julgado aos 17/06/2015 (processo no. 0027112-62.2012.8.26.0053), portanto,
antes da Lei 17.205/2019, de 7 de novembro de 2019, que reduziu o limite das
obrigações de pequeno valor para 440,214851 UFESPs, não se aplicando a este
processo referido limite, devendo prevalecer legislação vigente ao tempo do
trânsito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade
das leis.
Este é também o posicionamento do E. TJSP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DO
NOVO
LIMITE
DAS
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTABELECIDO
PELA LEI 17.205/19. RPV. Cumprimento de sentença.
Título judicial formado anteriormente à Lei 17.205/19.
Inaplicabilidade da redução do limite das obrigações de
pequeno valor em relação às execuções em curso na
época do advento da mencionada lei. Incidência do
novo regime de requisições de pequeno valor adstrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001304-85.2020.8.26.0000 -
6
aos títulos formados a partir de sua vigência.
Prevalência da garantia da irretroatividade das leis.
Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça.
Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de
Plenário. Manutenção da decisão. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3004448-04.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
José
Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a.
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2020;
Data de Registro: 28/02/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI
ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de
requisitório
de
pequeno
valor.
Manutenção.
Valor
decorrente de decisão que transitou em julgado na
vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação
aplicável apenas e tão somente na hipótese de título
executivo judicial formado durante a sua vigência.
Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de
plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não
declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema no
792) que não conduz à imediata suspensão de feitos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3004548-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro:
14/02/2020)
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor
Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV,
previsto na LE n° 17.205/19
Publicação da lei, com
previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/19 Decisão
condenatória transitada em julgado em 17/03/15

Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF)
Segurança jurídica Precedentes do C. STF e desta Corte
Decisão que não viola a cláusula de reserva de plenário
Impossibilidade de suspensão do feito até julgamento do
Tema 792 Recurso não provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3004403-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001304-85.2020.8.26.0000 -
7
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020)
4. Não há violação à cláusula de reserva de plenário.
A
Lei
Estadual
no.
17.205/19,
publicada
aos
07/11/2019, que reduziu o teto para pagamento por RPV estipulou em seu artigo
2o que: “esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos
imediatos e revogando as disposições em contrário.”.
Sustenta a FESP que o afastamento de tal dispositivo
enseja o julgamento do feito pelo Órgão Especial do TJSP em respeito ao artigo
97 da Constituição Federal, no entanto, no caso dos autos, não há declaração de
inconstitucionalidade do referido artigo 2o da Lei Estadual, mas apenas
entendimento de que a vigência da referia lei aplica-se aos processos em curso,
não afetando decisões judiciais transitadas em julgado, como no caso sub judice,
em que o título exequendo transitou antes da sua vigência.
5.
Não
se
vislumbra,
portanto,
motivo
para
desconstituição da r. decisão impugnada, que fica integralmente mantida.
6.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator